Tribunal: TJDFT
Processo: 0787991-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DANI
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 257, § 7o, DO CTB. PRAZO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NA VIA JUDICIAL CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AO TITULAR DA INFRAÇÃO. PROVA INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de infração de trânsito do prontuário do primeiro autor para o prontuário do segundo autor. Sustentam os autores que foi juntada aos autos escritura pública declaratória, na qual reconhece, de forma expressa, voluntária e inequívoca, que o segundo autor era o condutor do veículo no momento da infração. Afirmam que o feito foi devidamente instruído com elementos objetivos aptos a corroborar a posse e o uso habitual do veículo pelo segundo recorrente. Pedem a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas.
3. Com efeito, é bem verdade que o prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Conforme já decidido pelo STJ, o decurso do prazo previsto na Lei "(...) acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019; AgInt no PUIL No 1.477 - SP, Ministro Francisco Falcão).
4. Não obstante, com o intuito de evitar fraudes ou mesmo submeter a imposição da penalidade ao alvedrio dos administrados, a atual jurisprudência das três Turmas Recursais, alinhada ao entendimento do STJ já citado, é no sentido de que a transferência da pontuação pela via judicial depende de prova idônea de que o condutor não era o proprietário do veículo. Nessa linha, a existência de prova seria suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Por todos, confira-se: "(...) O pleito na esfera judicial não pode ser respaldado tão somente em declaração do autuado e anuência do apontado infrator, pois contra tal milita a presunção de legitimidade do ato administrativo e a própria norma citada. A pretensão de nulidade do ato administrativo não é mera ampliação do prazo para a faculdade de que trata o art. 257, § 7o., mas exige a demonstração, por prova idônea, de que a autuação não corresponde à realidade, sob pena de submeter a validade do ato administrativo, criando direito potestativo do próprio infrator, abrindo margem para fraudes. (...)" (Acórdão 1657099, 07067433220228070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023).
5. No caso, ainda que existam elementos a indicar que o segundo autor suportava parte das despesas relacionadas ao veículo, tal circunstância, aliada à declaração unilateral formalizada por meio de escritura pública declaratória (ID 248733687), não se revela suficiente para afastar a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade que ampara os atos administrativos impugnados. Outrossim, conforme consignado na sentença, o autor que figura como proprietário do automóvel foi destinatário de diversas outras autuações de trânsito lançadas em seu nome, sem que tenha havido qualquer impugnação específica nos presentes autos, circunstância que afasta a pretensão de desconstituição das penalidades impugnadas. Diante da ausência de prova idônea e robusta no sentido de comprovar quem era o condutor no momento da infração, deve então ser prestigiado o lançamento como realizado, em homenagem à veracidade e legitimidade do ato administrativo.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.